Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720128-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude de a matéria discutida no recurso não está esculpida no rol do art. 1.015 do CPC e também não acarreta prejuízo iminente ao recorrente, pois tema poderá ser novamente discutido em eventual preliminar de recurso de apelação. Publique-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora